Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710649-13.2020.8.07.0001 APELANTE: CHARLES DOMINGUES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Assino ao apelante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 08/02/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR